Tribunal: TJMT
Processo: 1008116-51.2021.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008116-51.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ODIRLENE RODRIGUES LEITE - CPF: 487.542.001-30 (RECORRENTE), ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA - CPF: 021.867.691-31 (ADVOGADO), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), DANILO ALVES TEIXEIRA - CPF: 026.674.571-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Almir Guimaraes, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE general carneiro/MT – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – IMPLANTAÇÃO APÓS A ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO – PLEITO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS –IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE ANTES DA IMPLANTAÇÃO –
juros e correção monetária conforme a ec 113/2021 – determinação de ofício
– RECURSO CONHECIDO E imPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente a reforma da decisão monocrática lançada nos autos (id. 133842812), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar o Município de General Carneiro-MT a implantar o pagamento do adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento), grau máximo, a partir de maio/2021 sobre o dobro do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, conforme Lei Complementar Municipal 011/2011.

Ainda, condenou o Município de General Carneiro-MT a pagar à autora o valor referente ao grau máximo (40%) a partir de maio/2021, devendo a parte autora apresentar novo cálculo, utilizando-se como base o dobro do menor subsidio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde.

Por fim, determinou que os valores devem ser corrigidos conforme o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), desde a data de cada vencimento, acrescidos dos juros moratórios devidos a partir da citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF).

Em argumento recursal, a parte autora reforça os argumentos apresentados na inicial, aduzindo que teria direito ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade no período anterior à formalização do laudo pericial que informou a existência das condições insalubres, visto que
“o laudo pericial elaborado ostenta natureza meramente declaratória e não constitutiva de direito”.

Sem apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é servidora pública municipal, inscrita na matrícula no 121-1, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais da Saúde, admitida ao Quadro de Servidores Municipais da Saúde em 02/08/1993.

Aduz que sempre trabalhou exposta a ambiente insalubre e, mesmo assim, o demandado nunca realizou o pagamento do adicional devido.

O MM. Juiz julgou homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar o Município de General Carneiro-MT a implantar o pagamento do adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento), grau máximo, a partir de maio/2021 sobre o dobro do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, conforme Lei Complementar Municipal 011/2011.

Ainda, condenou o Município de General Carneiro-MT a pagar à autora o valor referente ao grau máximo (40%) a partir de maio/2021, devendo a parte autora apresentar novo cálculo, utilizando-se como base o dobro do menor subsidio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde.

Por fim, determinou que os valores devem ser corrigidos conforme o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), desde a data de cada vencimento, acrescidos dos juros moratórios devidos a partir da citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF).

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Sobre o laudo do LTCAT, calha o seguinte registro, por óbvio, para ocorrer o pagamento do adicional de insalubridade, apesar de existirem os índices fixados na lei, com base ainda na NR 15 do Ministério do Trabalho, cada atividade deve passar efetivamente pela análise técnica de qual percentual deva ser aplicado.

Com efeito, o recebimento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condiç
õ
es insalubres a que estão submetidos os servidores. No caso, constata-se que o laudo técnico somente foi elaborado em maio/2021 (id. 133842803).

Desse modo, tenho que o marco inicial do pagamento do aludido adicional pela parte autora/recorrente deve realmente ser da data da realização do laudo pericial (
05/2021
), posto que a
insalubridade não pode ser presumida. A propósito:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 1.
Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial
. 2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "
o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
"
(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015) (grifei)

No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.4.

Ou seja, em relação ao marco inicial para o pagamento do valor do adicional de insalubridade, a jurisprudência é uníssona a mencionar que não se pode retroagir o pagamento de adicional de insalubridade a momento anterior à realização do LTCAT, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEXIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO - LTCAT.ÚNICA PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL.
PROVA TÉCNICA QUE DECLARA SITUAÇÃO PREEXISTENTE. ADICIONAL
DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA E. TURMA RECURSAL
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 3. É cediço que o Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT é a prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à Recorrente em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

4. O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial.

5. Nesse sentido, é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: “Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015).

6. Sentença parcialmente reformada.

7 Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para se reconhecer a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Ação julgada improcedente.

(N.U 1012422-37.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO - SERVIDORA MUNICIPAL – RONDONOPOLIS -
LAUDO TÉCNICO APONTA INSALUBRIDADE - ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar as condições insalubres a que estão submetidos os servidores.

2- O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que 'o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu à perícia e à formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual' ( REsp 1.400.637/RS , Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES , Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP , Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016." (PUIL n. 413/RS, rel. Min. Benedito Golçalves, Primeira Seção, j. 11-4-2018)."

3- Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1012389-47.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 07/10/2021) (grifei)

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO

cabendo acrescentar, de ofício, que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, mantida no mais a r. sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95
,
devendo-se observar o teto de 60 (sessenta) salários mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023